Tribunal: TJMT
Processo: 0026072-93.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026072-93.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON MOREIRA BARBOSA - CPF: 162.274.411-04 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARIA SANTISSIMA DE LIMA - CPF: 335.514.641-20 (EMBARGADO), NENUFAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.468.529/0001-13 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.468.532/0001-37 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA SANTISSIMA DE LIMA - CPF: 335.514.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SANTISSIMA DE LIMA (EMBARGADO), EMILIA LIMA BARBOSA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0026072-93.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: NENUFAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMBARGADO: NILSON MOREIRA BARBOSA E EMILIA LIMA BARBOSA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO – CULPA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – EM CONSONÂNCIA COM O CASO CONCRETO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0026072-93.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: NENUFAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: NILSON MOREIRA BARBOSA E EMILIA LIMA BARBOSA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Materiais e Morais n. 0026072-93.2015.8.11.0041, Código: 1006403 - 11ª Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos

por Nenufar Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Nievre Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO – CULPA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – EM CONSONANCIA COM O CASO CONCRETO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

Na espécie, a retenção por parte da vendedora de 10% engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ. (Id. 115871497).

As embargantes sustentam que o acórdão é contraditório com o entendimento do STJ que, segundo afirma, estabelece a possibilidade de reter pelo menos 25% do valor de indenização e ressarcimento por despesas em rescisões de contrato de compra e venda de unidade imobiliária ainda na fase de construção. Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Ao final, requer o provimento recurso para que seja sanado o vício apontado e atribuído efeitos modificativos ao recurso, a fim de lhe permitir aplicar o percentual não inferior a 30% (trinta por cento) na rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0026072-93.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: NENUFAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMBARGADO: NILSON MOREIRA BARBOSA E EMILIA LIMA BARBOSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos

por Nenufar Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Nievre Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO – CULPA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – EM CONSONANCIA COM O CASO CONCRETO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

Na espécie, a retenção por parte da vendedora de 10% engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ. (Id. 115871497).

Para as embargantes o acórdão é contraditório com o entendimento do STJ que, segundo afirma, estabelece a possibilidade de pelo menos 25% do valor de indenização e ressarcimento por despesas em rescisões de contrato de compra e venda de unidade imobiliária ainda na fase de construção.

No caso, o acórdão recorrido manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos da demanda, que
determinou a restituição dos valores pagos no contrato de compra e venda de unidade imobiliária, com a retenção do percentual de 10%, devidamente corrigido.

O acórdão recorrido foi claro ao consignar que, a Corte Superior tem o entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel, o percentual de retenção deve ser fixado entre 10% e 25% do valor pago, conforme as circunstâncias de cada caso e consideram-se abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite.

Registrou-se ainda que, no caso, em que pese a rescisão contratual ter ocorrido por culpa exclusiva dos promitentes compradores, que não honrou o compromisso firmado, mostra-se razoável a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, porquanto adequado para indenizar as vendedoras das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, como consignado na sentença recorrida.

Como se vê, o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pelas aqui embargantes tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas e, e
m que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Realça-se que a alegação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque, vale dizer, contradição.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, as Embargantes buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022